Tribunal: TJSP
Processo: 1088634-24.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Processual. Agravo retido interposto pela autora em face do saneador. Recurso não reiterado nas razões de apelação. Art. 523, § 1o, do CPC/73. Agravo retido não conhecido.

Franquia. Pretendida rescisão por culpa da franqueadora. Argumentação em torno da ausência de registro da marca franqueada, e da impossibilidade do objeto da franquia, inovadora, não integrando o objeto da demanda. Questão,

Ementa:
Processual. Agravo retido interposto pela autora em face do saneador. Recurso não reiterado nas razões de apelação. Art. 523, § 1o, do CPC/73. Agravo retido não conhecido.

Franquia. Pretendida rescisão por culpa da franqueadora. Argumentação em torno da ausência de registro da marca franqueada, e da impossibilidade do objeto da franquia, inovadora, não integrando o objeto da demanda. Questão, ademais, não relacionada a possível inadimplemento, quando muito a pretensão vício na própria formação do negócio, e que suscitaria, se fosse o caso, pretensão anulatória. Idem para a alegação de apresentação de projeção irreal para o fluxo financeiro da atividade, ao início do negócio. Projeção, ademais, não vinculante em termos estritos para a franqueadora, ressalvada eventual manipulação intencional de dados, não demonstrada pela autora. Alegação de inadimplemento por falta de assessoria, finalmente, alegada a esmo pela autora. Ausência de um único elemento de prova nos autos a sugerir solicitações não atendidas, ou reclamação específica quanto a esse ponto, ao longo da duração do negócio. Sentença de improcedência confirmada. Apelação da autora desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000680105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088634-24.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDREZA
ALMEIDA PAULETI, é apelado ANDARE PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do agravo retido e
negaram provimento ao apelo da autora. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1088634-24.2015.8.26.0100 - F. R. Pinheiros (Capital) - Voto no 15.369
2
Apelante: Andreza Almeida Pauleti
Apelada: Andare Participações S/A.
Apelação no 1088634-24.2015.8.26.0100
1a Vara Cível do F. R. Pinheiros
(Capital)
Voto no 15.369
Processual. Agravo retido interposto pela autora em face do
saneador. Recurso não reiterado nas razões de apelação.
Art. 523, § 1o, do CPC/73. Agravo retido não conhecido.
Franquia. Pretendida rescisão por culpa da franqueadora.
Argumentação em torno da ausência de registro da marca
franqueada, e da impossibilidade do objeto da franquia,
inovadora, não integrando o objeto da demanda. Questão,
ademais, não relacionada a possível inadimplemento,
quando muito a pretensão vício na própria formação do
negócio, e que suscitaria, se fosse o caso, pretensão
anulatória. Idem para a alegação de apresentação de
projeção irreal para o fluxo financeiro da atividade, ao
início do negócio. Projeção, ademais, não vinculante em
termos estritos para a franqueadora, ressalvada eventual
manipulação intencional de dados, não demonstrada pela
autora. Alegação de inadimplemento por falta de
assessoria, finalmente, alegada a esmo pela autora.
Ausência de um único elemento de prova nos autos a
sugerir solicitações não atendidas, ou reclamação específica
quanto a esse ponto, ao longo da duração do negócio.
Sentença de improcedência confirmada. Apelação da
autora desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 673/675 julgou improcedente demanda de
resolução de contrato de franquia cumulada com pedido indenizatório, de iniciativa da
franqueada, fundada em inadimplemento da franqueadora quanto a obrigações diversas,
seja na formação seja no desenvolvimento da relação jurídica, em especial a falta de
assessoria e orientação técnica para a condução do negócio; entendeu o MM. Juiz, em
tal sentido, não ter a autora demonstrado, como lhe cabia, a culpa da ré pelo insucesso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1088634-24.2015.8.26.0100 - F. R. Pinheiros (Capital) - Voto no 15.369
3
do negócio, pelo qual não responde outrossim o franqueador. Ponderou ter a autora
aceitado a alteração, havida ao início, quanto à localização da unidade franqueada, bem
como ter na verdade se desinteressado e negligenciado ela própria quanto à franquia, em
especial por força da gravidez advinda e da mudança de domicílio dela, autora, para
Miami.
Apela a autora (fls. 678/711), imputando à r. sentença caráter
meramente genérico e ausência de fundamentação, pela omissão no exame de todos os
argumentos apresentados com vistas ao acolhimento do pedido inicial. Por outro lado,
insiste na irregularidade em torno da marca franqueada, afirmando ter o registro perante
o INPI sido postulado não pela ré, mas por outra sociedade, Você de Bem Estética
Ltda., pessoa jurídica a esta altura inclusive dissolvida, além de ter sido o próprio
registro indeferido pela autarquia responsável. Afirma, nesse sentido, que a marca não
poderia ter sido objeto de franquia contratada pela ré, causa para a anulabilidade do
contrato, qualificando também de fraudulento o contrato de licenciamento de marca
exibido pela ré entre sua antecessora, Gustavo Andare Amâncio ME, e a postulante do
registro, contrato esse tampouco levado a averbação perante o INPI. Destaca a
necessidade de interpretação do contrato de franquia, pela desproporção de forças entre
as partes, à luz dos postulados da boa-fé objetiva. Reitera, por outro lado, a
apresentação pela ré de previsão de faturamento irreal e mal dimensionada, que teria
sido decisiva para atraí-la, autora, ao negócio, além de não ter proporcionado o
treinamento adequado. Alude ao grande número de ações judiciais intentadas por
franqueados, como indicativo do descumprimento pela ré de suas obrigações, e bate-se
em conclusão pela reforma da r. sentença, com acolhimento dos pedidos formulados na
petição inicial.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado,
manifestando-se a apelada em contrarrazões no prazo legal (fls. 716/737). Registre-se
ainda haver agravo retido (fls. 617/618), interposto pela autora em face da decisão
saneadora de fl. 607, não reiterado nas razões de apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1088634-24.2015.8.26.0100 - F. R. Pinheiros (Capital) - Voto no 15.369
4
É o relatório.
Inicialmente, tendo em vista a falta de reiteração por parte da
autora de seu agravo retido, deixa-se de conhecer desse recurso, nos termos do art. 523,
§ 1o, do CPC/73.
No mais, não prospera o inconformismo.
De início, diga-se que a despeito da insinuação, no corpo do
apelo, quanto a possível nulidade do julgado recorrido por deficiente fundamentação,
nada se requereu ao final a respeito; como quer que seja, não seria certamente o caso,
ainda que sucinta a motivação da r. sentença.
Superado esse aspecto, nota-se que o principal fundamento do
apelo, em torno do qual estruturada praticamente toda a argumentação recursal, na
verdade nem sequer comporta conhecimento, por ser estranho ao objeto da demanda.
Com efeito, a petição inicial é silente quanto à pretensa
impossibilidade de cessão do direito de uso, e por conseguinte, de celebração de
contrato de franquia, em torno da marca Esmalteria Nacional, isso por não haver na
época do negócio registro definitivo concedido pelo INPI, senão pedido de registro,
ainda assim feito por empresa diversa da ré (na verdade, sócia dessa última, diga-se).
O problema somente passou a ser aventado pela autora a partir
da réplica, em clara inovação no tocante aos limites da demanda e com afronta à
estabilização, aí já verificada, da lide.
O mesmo vale para os fatos supervenientes relatados pela autora
ainda em torno da marca, quais sejam, o posterior indeferimento do registro, pelo INPI,
e ainda a extinção da empresa licenciadora. Não caberia, é bem de ver, considerá-los à
luz do então vigente art. 462 do CPC/73 (correspondente ao art. 493 do art. CPC/2015),
já que os fatos supervenientes passíveis de consideração no processo são aqueles que de
alguma forma impliquem constituição, modificação ou extinção de direitos no tocante
ao objeto concretamente posto do litígio, não todo e qualquer fato aleatoriamente
tomado, que eventualmente se erija em possível fundamento para outra demanda em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1088634-24.2015.8.26.0100 - F. R. Pinheiros (Capital) - Voto no 15.369
5
torno da mesma relação jurídica.
Mas não é só. A par da ausência de referência na petição inicial,
quanto a esses fatos posteriores há uma inevitável reflexão de ordem substancial: se não
haviam ocorrido, certamente não foram causa potencialmente determinante para o
insucesso do negócio franqueado, não tendo pois entrado na esfera de considerações da
autora ao tomar a iniciativa do rompimento.
Finalmente, há um aspecto adicional, igualmente decisivo.
Ainda que se admitisse por argumento a irregularidade da
celebração da franquia em torno da marca referida, e ainda que fosse esse
concretamente elemento integrante da causa de pedir, o problema não envolveria
qualquer deficiência no cumprimento das obrigações da franqueadora, sendo
diversamente aspecto atinente à formação do negócio; e, nessa medida, não autorizaria
pedido de rescisão por inadimplemento, quando muito comportando pedido de anulação
por vício formal ou mesmo de vontade (aliás, a autora, pressentindo esse obstáculo,
tentou sutilmente na apelação derivar a discussão para o terreno da anulabilidade,
quando não foi esse, em absoluto, o pedido formulado).
O mesmo se diga quanto ao segundo argumento recursal, de
apresentação logo ao início do negócio de estimativa de faturamento não condizente
com a realidade.
De todo modo, esse último aspecto não comportaria
acolhimento nem mesmo sob a ótica de possível inadimplemento. A projeção inicial
feita pela franqueadora, em termos de mera estimativa e de forma genérica, a respeito de
receitas e despesas, não é por evidente vinculante dela, franqueadora, e deve ser
devidamente sopesada, sob o prisma de seu realismo e viabilidade fática, por quem se
disponha a atuar como empresário e gerir unidade franqueada, com presumível
experiência negocial.
E, a par disso, não indicou a autora, para além da realização de
despesas acima das previstas na montagem do estabelecimento, qualquer fraude ou
deliberada manipulação de dados no tocante a essa mesma projeção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1088634-24.2015.8.26.0100 - F. R. Pinheiros (Capital) - Voto no 15.369
6
Finalmente, há o aspecto relativo à possível falta de assistência
técnica e orientação por parte da franqueadora, repetido todavia de forma mecânica no
apelo e sem qualquer nota de especificidade, além de se afigurar inverossímil. Além da
referência da prova oral, admitida pela autora, em torno da orientação nos momentos
iniciais e da presença da autora em pelo menos dois cursos, nos poucos meses em que
durou a atividade franqueada, chama a atenção o fato de não ter trazido a autora aos
autos um único elemento de prova indicativo de reclamação feita junto à ré por
deficiência nesse aspecto, ou ainda de solicitação de algum tipo de apoio ou
esclarecimento, não atendida pela ré.
De rigor, por tudo, nos limites da pretensão recursal, a
confirmação da r. sentença de improcedência, ficando majorados os honorários
advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, de 10% (dez por cento)
para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, não se conhece do agravo retido e nega-se
provimento ao apelo da autora.
FABIO TABOSA
Relator